Tribunal: TJDFT
Processo: 0713765-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713765-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RECORRIDA: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO. PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA. VULNERABILIDADE. CONTRATO. PRAZO INDETERMINADO. TERMO FIXADO. CONDIÇÕES. COMERCIAIS. FATURAMENTO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As disposições relativas aos contratos de adesão não se aplicam nas relações empresariais, tendo em vista que as partes não possuem relação de vulnerabilidade, pois atuam no ramo comercial com toda expertise necessária à realização da prestação de seus serviços no mercado, manifestando suas vontades de forma livre quanto ao contratado, prevalecendo-se, destarte, o princípio do pacta sunt servanda. 2. Inexiste nenhuma irregularidade na notificação extrajudicial enviada para o encerramento do contrato, firmado por prazo indeterminado, tendo em vista o permissivo inserido em cláusula do Contrato de Adesão que não foi alterado pelo Termo de Adesão Comercial, que por um determinado termo apenas condicionou a relação negocial à melhores tarifas, não alterando o prazo indeterminado do contrato. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 473, 175, 476, 491, 402, 408, 421, 422, 423 e 1.146, todos do Código Civil e 499 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ter direito ao pagamento de indenização e de multa contratual, em razão da ilegalidade da rescisão imotivada do contrato por prazo determinado. Nas contrarrazões o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luiz Henrique Cabanellos Schuh, OAB/RS 18.673. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido 473, 175,476,491, 408 e 1.146, todos do Código Civil, uma vez que referidos dispositivos legais não, a despeito a interposição de embargos de declaração, foram objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do ST. De igual modo, o recuso não deve ser admito, no que concerne à alegada contrariedade aos artigos 421, 422 e 423, pois a turma julgadora decidiu que “A resilição unilateral encontra escopo no próprio instrumento e ocorreu na forma contratada, não havendo como imputar à ré, ora apelada, qualquer descumprimento da avença” (ID 24017533-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 31016016-Pág. 6, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente me nome do advogado Luiz Henrique Cabanellos Schuh, OAB/RS 18.673. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003